Tribunal: TJMT
Processo: 1007620-58.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007620-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS SPENGLER - CPF: 963.873.000-53 (ADVOGADO), NILZA DE MATTOS ZIMMERMANN - CPF: 308.867.590-72 (AGRAVANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA – RENDA MENSAL – PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO – SALÁRIOS, ALUGUEL E ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE LIQUIDEZ AFASTADA – VALOR DA CAUSA ELEVADO - PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO - PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que efetivamente demonstrem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Verificada a existência de patrimônio imobiliário vultoso e renda mensal fixa decorrente de salários e arrendamentos, correta a revogação do benefício integral.

Todavia, considerando o elevado valor da causa e a consequente vultosidade das custas processuais, a exigência do pagamento em parcela única pode comprometer a subsistência da parte e o próprio acesso ao Judiciário.

Diante da difícil situação financeira enfrentada pela agravante no contexto do litígio, o parcelamento das custas processuais é medida que se impõe, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido para autorizar o parcelamento em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007620-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: NILZA DE MATTOS ZIMMERMANN

AGRAVADO:

IRINEU PEDRO MUHL, IVALDIR PAULO MUHL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
NILZA DE MATTOS ZIMMERMANN,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr. Jamilson Haddad Campos,
que, nos autos de Embargos de Terceiro nº 1067540-05.2024.8.11.0041 na qual se discute a propriedade de bens imóveis penhorados e levados a leilão nos autos da Execução nº 1011726-18.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
IRINEU PEDRO MÜHL e IVALDIR PAULO MÜHL
, revogou o benefício da gratuidade judiciária anteriormente concedido, sob o fundamento de que o acervo patrimonial da agravante e o valor da causa seriam incompatíveis com a hipossuficiência declarada e determinou a intimação da ora agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma integral, alegando que a benesse processual somente poderia ser revogada mediante demonstração concreta de alteração em sua condição econômica ou prova efetiva de capacidade financeira incompatível com o benefício, o que não ocorreu no caso.

Argumenta que não há elementos robustos que afastem a presunção legal de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, destacando ter colacionado aos autos extratos bancários e documentação que comprovam sua ausência de liquidez imediata.

Assevera que a decisão de piso baseou-se exclusivamente na existência de frações de terras rurais e imóveis urbanos, bem como no elevado valor da causa (aproximadamente seis milhões de reais), o que configuraria fundamentação juridicamente frágil.

Aduz que patrimônio imobilizado não significa disponibilidade financeira imediata nem indica renda mensal apta a suportar custas processuais tão elevadas.

Afirma, ainda, que o critério legal é a capacidade de pagamento, e não o montante discutido na demanda, e que a decisão agravada carece de fundamentação adequada sobre sua renda efetiva e comprometimento financeiro, afrontando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para o fim de reformar a decisão recorrida, ensejando a manutenção do benefício da gratuidade judiciária, além da intimação da parte agravada para contrarrazões e eventual produção de provas (id. 348186873).

Os agravados em contraminuta, pugnam pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a recorrente não preenche os requisitos legais para usufruir da gratuidade da justiça.

Aduzem que a agravante, em conjunto com seu cônjuge (com o qual é casada sob o regime de comunhão universal de bens), é detentora de vasto patrimônio, avaliado em mais de R$ 12 milhões, composto por imóveis rurais agricultáveis e imóveis urbanos comerciais e residenciais, além de maquinário agrícola de alto valor utilizado para a prestação de serviços a terceiros.

Os agravados rechaçam a tese de que o patrimônio da recorrente seria desprovido de liquidez.

Para tanto, colacionam documentos demonstrando que a agravante possui múltiplas fontes de renda mensal que ultrapassam a quantia de R$ 18.000,00, consistentes em: salários recebidos de dois vínculos públicos (Município de Independência/RS e Estado do Rio Grande do Sul); recebimento de aluguel de imóvel comercial urbano; e recebimento de arrendamento rural pago em sacas de soja (estimado em mais de R$ 125 mil anuais).

Sustentam, ainda, que as declarações de imposto de renda e os extratos bancários juntados pela agravante carecem de credibilidade, pois omitiriam propositalmente as rendas advindas dos contratos de locação e arrendamento rural, o que indicaria indícios de sonegação fiscal e recebimento de valores em contas não declaradas nos autos.

Por fim, os recorridos apontam a ocorrência de litigância de má-fé por parte da agravante. Afirmam que ela manipulou a jurisprudência ao transcrever trechos das razões recursais de um processo do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 2040644) como se fossem a ementa ou a fundamentação do acórdão, sendo que o referido recurso sequer foi conhecido pela Corte Superior.

Diante do exposto, requerem o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da revogação do benefício, bem como a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, II e V, e 81, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NILZA DE MATTOS ZIMMERMANN
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão agravada, que revogou o benefício da gratuidade judiciária anteriormente concedido.

O juízo “a quo” revogou o benefício da justiça gratuita, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“(...) No caso em tela, a própria natureza da lide revela a incompatibilidade do pedido com a realidade patrimonial da embargante. Ela se apresenta como meeira de um patrimônio imobiliário avaliado em mais de doze milhões de reais, composto por diversas frações de terras rurais produtivas e imóveis urbanos de alto padrão. Tal acervo patrimonial, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Destarte, revogo o benefício da justiça gratuita anteriormente considerado, devendo a embargante ser intimada ao final para o recolhimento das custas processuais, sob as penas da lei.”
(sic)

Inconformada, a agravante busca o restabelecimento da gratuidade de justiça, alegando que tal medida só seria cabível mediante demonstração concreta de alteração em sua condição econômica ou prova efetiva de capacidade financeira incompatível com o benefício, bem como aduz que à fundamentação da decisão de primeiro grau, se baseou unicamente em frações de terras rurais, imóveis urbanos e no elevado valor da causa (cerca de R$ 6.000.000,00), o que reputa juridicamente frágil, pois patrimônio imobilizado não equivale a disponibilidade financeira imediata ou renda mensal apta a arcar com custas processuais elevadas.

Pois bem. O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, a agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, de acordo com os documentos acostados nos autos, não demonstram a hipossuficiência da recorrente.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira da Agravante revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

É meu entendimento que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

No caso em tela, os documentos acostados aos autos pelos agravados demonstra de forma inequívoca que a agravante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, ainda que elevadas em razão do valor da causa.

Primeiramente, quanto ao patrimônio imobiliário, o Auto de Avaliação (id. 352679891) demonstra que a agravante, casada sob o regime de comunhão universal de bens, é proprietária de imóveis rurais e urbanos avaliados em R$ 12.679.988,00 (doze milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais), assim distribuídos: Matrícula 165: R$ 109.800,00, Matrícula 166: R$ 268.000,00, Matrícula 745: R$ 2.394.128,00, Matrícula 1.349: R$ 3.771.020,00, Matrícula 2.030: R$ 4.187.040,00 (sendo R$ 1.865.040,00 correspondentes à fração de 139.000 m2 pertencente ao casal), Matrícula 5001: R$ 900.000,00 (imóvel urbano com casa em alvenaria de alto padrão construtivo), Matrícula 5003: R$ 1.050.000,00 (imóvel urbano com prédio comercial de aproximadamente 500 m2).

Embora a agravante alegue ausência de liquidez imediata desses bens, tal argumento não prospera quando analisado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Quanto à renda mensal, os documentos comprovam que a agravante aufere rendimentos regulares e significativos: salário do Município de Independência/RS e salário do Estado do Rio Grande do Sul, bem como aluguel de imóvel urbano, conforme Contrato de Locação Comercial firmado com Galiotto & Reidel Agronegócios Ltda (id. 352684351), com vigência de cinco anos a partir de 05/02/2021, renovável automaticamente; arrendamento rural, Contrato de Arrendamento Rural (id. 352684354), pelo qual a agravante arrenda 38,5 hectares ao preço de 24 a 25 sacas de soja por hectare, totalizando 962 sacas anuais que, ao preço de R$ 130,00 por saca, perfazem R$ 125.125,00 anuais ou R$ 10.427,08 mensais.

Somados, esses rendimentos evidencia inequívoca capacidade econômica para arcar com custas processuais, ainda que proporcionais ao elevado valor da causa.

Ademais, o Contrato de Prestação de Serviços (id. 352679894) demonstra que o cônjuge da agravante, com quem mantém comunhão universal de bens, explora atividade agrícola com vultoso maquinário, incluindo autopropelido, tratores, plantadeiras, guincho, grades, distribuidor, pá carregadeira e veículo, com valores de prestação de serviços que variam de R$ 200,00 a R$ 350,00 por hectare, além de ter recebido adiantamento de R$ 200.000,00 no contrato firmado em agosto de 2020.

A alegação de que o elevado valor da causa não deveria ser considerado merece temperamento. Embora o critério legal seja efetivamente a capacidade de pagamento das custas e despesas processuais, e não o montante discutido na demanda, é inegável que o valor da causa de aproximadamente seis milhões de reais guarda relação direta com o patrimônio em discussão, do qual a agravante é titular.

Não se trata de presumir capacidade econômica pelo valor da causa, mas de reconhecer que quem litiga sobre patrimônio dessa magnitude, auferindo renda mensal superior a dezessete mil reais, possui condições de arcar com as custas proporcionais. A análise da renda efetiva, da liquidez parcial dos bens (considerando os rendimentos de aluguel e arrendamento) e da capacidade real de arcar com custas está evidenciada pela documentação apresentada pelos agravados.

O objetivo primordial da justiça gratuita é evitar o impedimento ao acesso à jurisdição, não eximir a parte de todas as suas obrigações financeiras quando comprovada sua capacidade contributiva.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que a agravante reafirma tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos

aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”
(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Por conseguinte, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC, in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”.
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei).

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos agravados, entendo que a citação de trechos de relatórios como se fossem ementas, embora configure erro de técnica processual, não alcança o dolo necessário para a tipificação dos artigos 80 e 81 do CPC, tratando-se de exercício do direito de defesa, ainda que de forma imprecisa.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026